Tribunal: TJES
Processo: 5000264-13.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000264-13.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FERNANDO ELISEO FERRADA MACHADO JUNIOR
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais em “ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência liminarmente”, ajuizada por Fernando Eliseo Ferrada Machado Junior.

Em apertada síntese, alega o autor, ora recorrente, que contratou o plano VIVO controle 1gb – 25 MIN junto à requerida, ora recorrente. Ocorre que, apesar do plano conferir direito ao uso ilimitado do serviço de SMS para qualquer operadora, teve o mesmo interrompido pela empresa, sob o fundamento de uso excessivo.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial por entender que houve falha na prestação de serviço por parte da recorrente que suspendeu serviço de SMS mesmo diante da contratação na modalidade ilimitada. Nesse sentido, confirmou a liminar registrada sob ID nº 450776 para determinar o restabelecimento do serviço de SMS na linha telefônica do recorrido e condenou a requerida, ora recorrente, a indenizar o recorrido no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a recorrente pugna no sentido da improcedência de todos os pedidos expostos na exordial, tendo em vista a ausência falha na prestação do serviço diante da interrupção do serviço por conta do uso indevido pelo consumidor, demonstrado com os novos documentos acostados aos autos.

Pois bem.

Inicialmente, quanta a preliminar de juntada de documentos em sede recursal, tenho que esta não merece prosperar. Isso porque, a juntada de documentos em sede recursal só pode ser admitida diante de fatos novos ou como contraponto de argumentos novos deduzidos pela parte contrária (art. 435 do CPC), o que não é o caso dos autos. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. INVESTIVALE. PRESCRIÇÃO. DOXUMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina: (...). Na sistemática do Código de Processo Civil, a prova documental é produzida no momento próprio, seja, com a inicial e com a contestação, admitindo-se a juntada de documento em fase posterior na hipótese da necessidade de se demonstrar fatos novos, ocorridos depois dos articulados, ou ainda para contrapor a documentos já acostados ao processo (STJ, Ministro Vicente Leal). Não se conhece de documentos juntados na fase recursal quando não se referirem a fato novo, nem se destinarem a contrapor-se a argumentos novos deduzidos pela parte contrária (CPC, art. 397) [...] (Apelação Cível n. 2011.033452-7, de Garopaba, Rel. Luiz Carlos Freyesleben, j. 27.07.2011) (TJSC, Apelação Cível n. 0004577-31.2013.8.24.0031, de Indaial, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 4/10/2016). (...). (TJSC, recurso de apelação cível nº. 0009134-97.2013.8.24.0019, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Sérgio Roberto Baasch Luz, julgado em 16.04.2019). 2. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte. 3. Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pelo acórdão embargado, não merece acolhimento a pretensão deduzida em sede de embargos de declaração. (TJES; EDcl-AP 0033336-65.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 18/02/2020; DJES 01/09/2020)

In casu
, a recorrente possuía os documentos juntados nesta fase processual desde antes da propositura da demanda e não os apresentou em momento oportuno, tendo inclusive, manifestado-se contrária a produção de novas provas em audiência (ID 450798), de forma que a juntada de documentos na fase recursal está abarcada pelo fenômeno da preclusão. Destaco que se trata de
print
do seu próprio sistema, o que afasta qualquer argumento plausível quanto a não juntada em momento oportuno.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de juntada de documentos novos, motivo pelo qual deixo de apreciá-los.

Quanto a preliminar de falta de prova mínima, tenho que esta não deve prosperar na medida em que, para além da inversão do ônus da prova deferida em ID nº 450776, o recorrido demonstrou minimamente seu direito com todo o conteúdo probatório juntado à exordial.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de prova mínima aduzida pela recorrente.

Quanto ao mérito, vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que o recorrido comprovou a contratação do serviço (ID 450770), as condições especiais do plano, em especial a possibilidade de acesso ilimitado ao serviço de SMS (ID 450771 – pág. 3), e a suspensão do serviço por meio de diversas mensagens não enviadas (ID 450773). Por outro lado, apesar da alegação quanto à utilização do serviço por parte do consumidor de forma diversa a contratada, a recorrente deixa de fazer prova de qualquer fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, ônus que lhe cabia diante da inversão do ônus da prova deferido pelo magistrado sentenciante ainda em decisão liminar (ID 450776).

Pelo exposto, tenho que restou demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da recorrente devido ao bloqueou de serviço contratado na modalidade ilimitada sem qualquer justificativa plausível para tal operação. Ademais, restou demonstrado que a interrupção do serviço gerou transtornos de ordem moral ao recorrente que superam o mero dissabor do cotidiano, tanto pela suspensão do serviço quanto pela negligência da recorrente para restabelecer o mesmo.

Quanto ao quantum devido, é cediço que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, considerando o dano causado ao recorrente, a condição social das partes, a gravidade da ofensa e a responsabilidade do recorrido, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional, razão pela qual deve ser mantido

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 18 de setembro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.